Tribunal: TJES
Processo: 0002128-81.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002128-81.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SONIA DA CONCEICAO DOMICIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS DE OPERAÇÕES COM CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. DOLO GENÉRICO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a acusada da imputação do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime de sonegação fiscal imputado à acusada; (ii) definir se é exigível a demonstração de dolo específico para a caracterização do delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Infração nº 5.056.268-8, pela Certidão de Dívida Ativa nº 06307/2021 e demais documentos fiscais constantes dos autos, os quais evidenciam omissão relevante de receitas da empresa da acusada nas declarações fiscais obrigatórias (PGDAS).
A autoria está consubstanciada na confissão da ré perante a autoridade policial, bem como nos depoimentos do auditor fiscal Valmir Mezes Magalhães, que atestam o cruzamento de dados entre administradoras de cartões e declarações da empresa, revelando discrepância reiterada nos valores informados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que o crime descrito no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990 configura-se com dolo genérico, sendo suficiente a comprovação da vontade consciente de suprimir ou reduzir tributo, ainda que sem prova de dolo específico.
O lançamento definitivo do crédito tributário, exigido pela Súmula Vinculante 24 do STF, encontra-se devidamente comprovado nos autos, o que viabiliza a persecução penal.
A alegação de erro administrativo ou falha de terceiros, como o contador, não se sustenta diante da natureza personalíssima da obrigação tributária e da responsabilidade da ré como administradora da empresa, conforme ressaltado pelo auditor fiscal e pelas declarações da própria acusada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 386, VII; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 24; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.621.568/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.044.643/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 21.05.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002128-81.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SONIA DA CONCEICAO DOMICIANO DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamado: DENIVALDO DA SILVA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 115/116 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10450734), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

A denúncia ministerial narra o que segue:

[...], durante o período do mês de setembro de 2017 ao mês de dezembro 2018, nesta cidade de São Mateus/ES, a denunciada
Sonia da Conceição Domiciano de Oliveira
, fraudou a fiscalização tributária omitindo operações de cartões de débito e crédito, conforme testificado nos autos.

Apurou-se que, na data dos fatos, a
denunciada
na condição de responsável pela empresa SONIA DA CONCEICAO DOMICIANO DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ n.º 14.330.895/0001-37, omitiu da Receita Estadual operações de cartão de débito e crédito.

Todavia, realizada apuração pelo órgão fiscal e feito confronto de informações das operações com o valor declarado ao Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, restou constatada a fraude realizada pela denunciada, conforme Representação fiscal para fins penais de fl. 04.

Assim, o auditor fiscal da Receita Estadual, Valmir Mezes Magalhães, lavrou o auto de infração n.º 5.056.268-8, ocasião em que restou demonstrado a fraude no montante de 33.947,8790 relativo ao Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) que convertido para moeda brasileira equivale a R$ 123.770,57 (cento e vinte e três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme Auto de Infração e Certidão de Dívida ativa de juntados às fls. 05 e 06.

A prova da
materialidade
e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados nos autos pela Representação Fiscal para fins penais de fl. 04, Auto de Infração/Lançamento de Crédito Tributário referente ao ICMS de fl. 05, Certidão de Dívida ativa de fl. 06, Termo de início de fiscalização de fls. 11/20, Nota técnica de fl. 58/59 e Boletim Unificado n.º 47496397 de fl. 68.

II – DA CAPITULAÇÃO

Assim agindo, a denunciada
SONIA DA CONCEIÇÃO DOMICIANO DE OLIVEIRA
encontra-se incurso nas sanções penais descritas no
artigo 1º, inciso II da Lei 8.137/90
.

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
SONIA DA CONCEIÇÃO DOMICIANO DE OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna a representante ministerial requer a reforma da sentença, para que a acusada reste condenada pela prática do crime descrito no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, nos termos inclusos na exordial acusatória. Para tanto, sustenta “
[...] que os Tribunais de Justiça pátrios têm entendimento firmado no sentido de que para a configuração de qualquer uma das condutas típicas previstas no art. 1º da Lei n.º 8.137/90, é prescindível a demonstração de dolo específico. [...].
”.

Demonstrados sinteticamente os fatos e a tese jurídica suscitada no presente recurso, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de verificar se assiste razão ao
parquet
em seu pleito de condenação da ré pela prática do crime de sonegação fiscal, descrito no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário transcrever o disposto no art. 1º, inciso II, da Lei n° 8.137/1990:

Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

[...]

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Depreende-se da leitura da norma jurídica mencionada que o referido crime contra a ordem tributária possui natureza material, ou seja, a lei define a conduta típica a ser realizada pelo agente e exige a ocorrência de um resultado, isto é, a efetiva supressão ou redução de tributo, ou contribuição social e qualquer acessório.

Assim, o agente incide no mencionado delito desde que sua conduta preencha o exposto na referida norma jurídica e haja a produção do resultado exigido pela norma.

A natureza jurídica de tal conduta delitiva, aliás, se encontra pacificada em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

Súmula Vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

Nessa ordem de ideias, a presente ação penal teve como fundamento o Auto de Infração nº 5.056.268-8, que gerou o crédito tributário inscrito através da Certidão de Dívida Ativa nº 06307/2021, restando evidente que a materialidade do crime está demonstrada.

Acerca da autoria, urge salientar que inobstante a revelia da ora apelada
SONIA DA CONCEIÇÃO DOMICIANO DE OLIVEIRA
, observo que a mesma, ao ser ouvida pela autoridade policial (fls. 83/83-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10450734), confessou a conduta descrita na denúncia, apesar de ter afirmado que tal situação decorreria de um erro de administração,
in verbis
:

[...]; QUE é proprietária da empresa individual Sonia da Conceição Domiciano de Oliveira, cujo CPNJ é 14.330.895/0001-37; QUE vendo como produtos em sua empresa gás e água; QUE havia na empresa uma única funcionária; QUE esta funcionária ficava no caixa e operava as duas máquinas de cartões; QUE encaminhava tudo o que foi gerado por meio de cupom fiscal pelo SINTEGRA, mensalmente ao contador; QUE a depoente informa que o mesmo não tinha como saber sobre as divergências informadas pelas administradoras de cartões para a Receita Estadual, com a documentação gerada e alimentada no SINTEGRA; QUE teve conhecimento das multas decorrentes dos autos de infrações; QUE, no ano passado, e que devido a uma anistia dada pelo governo, a depoente pagou duas multas e informa que irá, nos próximo dias parcelar as outras duas multas existentes; QUE sua empresa está inativa desde dezembro do ano de 2018; QUE não teve nenhuma intenção em omitir receita para o fisco, que tudo foi um erro de administração; QUE informa que devido a empresa não faturar mais desde dezembro do ano de 2018, a depoente pagou duas multas com recurso próprio e parcelará as outras duas multas existentes junto a Receita Estadual dentro do prazo de conclusão do presente inquérito policial. [...].

Confirmando a autoria do delito, importante salientar as declarações prestadas pelo Auditor da receita Estadual Valmir Mezes Magalhães, tanto na fase inquisitorial (fls. 81/81-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10450734), quanto em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência de fl. 103 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10450734), cujo teor aqui transcrevo:

[...]: que ciente do teor do BU: 47496397, e, novamente, reitera QUE: QUE é auditor da Receita Estadual desde o ano de 2018; QUE lavrou o auto de infração nº 5.056.268-8; QUE informa que é acionado após ser detectado junto ao sistema da Fazenda incongruência na declaração oficial do contribuinte à Receita Federal, o próprio contribuinte é notificado para regularizar as incongruências através do DTE - Domicílio Tributário Eletrônico; QUE somente após a inércia do contribuinte em não apresentar defesa ou pagando uma possível multa e que o procedimento é encaminhado para um órgão da Fazenda, que por meio de uma servidora encaminha o procedimento para os auditores fiscais; QUE recebido o procedimento, o depoente pega a malha vinda da Receita Estadual, depois, o PGDAS - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - no site específico da Receita Federal, junta toda essa documentação e lavra o auto de infração; QUE lavrou o auto de infração de n° 5.056.268-8, pois houve incongruência conforme os demonstrativos anexados ao auto de infração; QUE houve no caso omissão de receita ao Estado entre vendas de cartões de crédito e débito que é verificado através do cruzamento dos extratos enviados por todas as empresas administradoras de máquina de cartão de crédito e débito, e o informado pelo contribuinte no documento oficial obrigatório chamado PGDAS, como especificado no auto de infração; QUE após a conclusão do auto de infração o encaminha para o DTE do contribuinte, e finaliza a sua atuação. [...]. (fls. 81/81-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10450734).

INDAGADO PELO MP
: que é auditor fiscal do Espírito Santo; que se pegar o seu histórico funcional, verá que no ano de 2019, o depoente foi auditor-fiscal que mais fez auto de infração no Espírito Santo; que com tantos autos, tantas empresas, não tem como analisar o caso individual da empresa; que como não tem quantidade de servidores para fazer toda a parte de auditoria de fiscal de todos os casos, então estão investindo em inteligência; que uma empresa tem que declarar nota fiscal tanto das contas pagas em dinheiro como as contas pagas em cartão de débito e crédito; que como em dinheiro não tem como provar a quantidade que a pessoa fez, criaram a malha do cartão de crédito; que a empresa tem a obrigação de declarar no mínimo o valor que ela receber, exemplo se ela recebeu $10.000,00 em cartão de crédito, conforme os extratos mandados pelas empresas e se ela declarou só $1.000,00, na PGDAS, ela praticou uma sonegação de $9.000,00; que é assim que funciona; que a empresa de cartão de crédito informa, manda os extratos de todos os cartões de débito e crédito; que os auditores recebem os relatórios; que quando recebem o relatório, já sabem que a empresa praticou um ilícito tributário; que só colhem as provas junto ao processo e faz o auto; que toda microempresa é obrigada fazer uma declaração de documento federal, chamado PGDAS; que é o próprio proprietário do estabelecimento que preenche a PGDAS e manda para a Receita Federal;
que em 2022 foi chamado na Polícia, só não se recorda o caso; que na declaração que presta à fl. 81-v tem a sua assinatura; que confirma as declarações; que não saberia identificar mais essa empresa, pois tem muitos autos
.
INDAGADO PELA DEFESA
: que é possível que a proprietária delegue a atribuição de preencher os dados do PGDAS ao contador da empresa, mas quando uma pessoa delega essa função, ela não deixa de ter a responsabilização por esses atos, que apesar de haver algumas exceções, muita das vezes os contadores acabam entrando em situações difíceis por coisas que não são culpa deles, se ele recebe uma informação que tem que declarar 10, como ele vai declarar 12 ou 05, então acredita que mesmo que fosse falha e com a sua experiência acredita que não seja, seria obrigação da pessoa do foco da denúncia observar os dados que o contador deu a Receita Federal; que existe a possibilidade da haver divergência entre a informação passada pela empresa ao contador e consequentemente o contador fazer um lançamento errado ou a possibilidade das informações terem sido passadas totalmente corretas ao contador e este por algum equívoco, inseriu dados divergentes estabelecidos pelo proprietário, mas a cada dia que passa os sistemas são mais informatizados, a cada dia que passa o contador tem a capacidade de pedir os dados para a operadora de crédito, há a possibilidade, mas isso é algo quase impossível em forma de erro e de fraude, pois, por que o contador correria o risco de se queimar por uma empresa que paga uma remuneração tão baixa para ele; que com a sua experiência profissional acredita que não seja caso de contador; que isso é corroborado porque não é apenas 01 ano, então demonstra que não foi o que ocorreu. (degravação procedida pelo magistrado sentenciante do conteúdo do arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no termo de audiência de fl. 103 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10450734).

Assim, destaco que a prova amealhada se mostra suficiente para comprovar que a ora apelada
SONIA DA CONCEIÇÃO DOMICIANO DE OLIVEIRA
, na condição de responsável pela empresa SONIA DA CONCEICAO DOMICIANO DE OLIVEIRA, CNPJ nº 14.330.895/0001-37, omitiu da Receita Estadual operações de cartão de débito e crédito, e, consequentemente, sonegou o recolhimento dos impostos devidos.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo magistrado sentenciante, tenho que as provas amealhadas se mostram suficientes para confirmar a materialidade e autoria do crime de sonegação fiscal, descrito no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990.

Ademais, acerca da fundamentação procedida acerca da não demonstração do dolo da acusada, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é prescindível a comprovação de dolo específico para a caracterização dos crimes contra a ordem tributária, ou seja, basta a demonstração do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos.

Sobre o tema, importante trazer à colação os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNRURAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DOLO GENÉRICO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL DEVIDO À GARANTIA DA DÍVIDA NO PROCESSO DE FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO RÉU. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMETAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante foi condenado a 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) diasmulta, com valor unitário de 1/20 do salário mínimo pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 e no art. 337-A, III, do Código Penal. 2. As instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, entenderam pela suficiência da prova de materialidade, autoria e dolo com relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária. Como é cediço, em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. 3. Considerando essa jurisprudência e o contexto assinalado pelo acórdão recorrido, ao contrário do que sustenta o agravante, o acolhimento de sua pretensão demandaria ampla e demorada incursão no acervo fático-probatório carreado aos autos, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo pacífica orientação jurisprudência desta Corte. 4. Com relação ao pleito de suspensão da ação penal tendo em vista a garantia da dívida no processo de falência, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a "garantia do crédito tributário na execução fiscal - procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos - não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" (RHC n. 65.221/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 27/6/2016). 5. No mais, rever a situação econômico-financeira do agravante, de modo a alterar o entendimento adotado na instância ordinária, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial (AgInt no AREsp n. 1.044.643/ES, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 21/5/2018). 6. "O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel Lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994" (EDCL nos EDCL no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe 28/6/2022). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.621.568; Proc. 2024/0150173-0; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. PRESCIDIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO DOLO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão do STJ é de que, nos crimes contra a ordem tributária, inclusive a apropriação indébita de contribuição previdenciária, é suficiente, para sua caracterização, a demonstração do dolo genérico. Assim, por esse aspecto, a pretensão é inviável pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. Os precedentes indicados, nas razões deste regimental, referem-se a situação distinta - ICMS declarado e não pago -, e não aplicáveis à espécie. 2. A análise da pretensão absolutória por ausência de comprovação do dolo implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, procedimento vedado, em Recurso Especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.548.327; Proc. 2023/0461955-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/05/2024; DJE 23/05/2024).

Portanto, após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação da ora apelada quanto ao crime de sonegação fiscal é o caminho a ser trilhado.

Diante do exposto e, em consonância com a Procuradoria de justiça,
CONHEÇO
do recurso ministerial, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar a apelada
SONIA DA CONCEIÇÃO DOMICIANO DE OLIVEIRA
nas iras
d
o artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990.

Passo a dosimetria da pena.

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 1º, da Lei nº 8.137/1990, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
: normal à espécie;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, não podem ser desvalorados a partir das provas produzidas;

f) CIRCUNSTÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: também verifico que não extrapola a previsão legal;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
0
2
(
dois
) anos de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
, a qual deve restar como definitiva, tendo em vista a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição e aumento de pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o
regime
aberto
como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)